Tribunal: TJSP
Processo: 1001938-20.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

QUESTÃO PREJUDICIAL - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA M.P. No 905/2019 – IRRELEVÂNCIA – Referida medida provisória não foi convertida em lei – Ante sua natureza precária, não tem o condão de revogar lei em sentido estrito, a qual ficou apenas com a eficácia suspensa no período de vigência da M.P.,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

QUESTÃO PREJUDICIAL - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA M.P. No 905/2019 – IRRELEVÂNCIA – Referida medida provisória não foi convertida em lei – Ante sua natureza precária, não tem o condão de revogar lei em sentido estrito, a qual ficou apenas com a eficácia suspensa no período de vigência da M.P., retomando sua aplicação com efeitos ex tunc – Ademais, a M.P. n.o 955/2020 traduz expressa declaração de vontade do Presidente da República em sentido contrário à aplicação da anterior M.P. no 905/2019, tanto que em artigo específico (dos 2 que contém), a revogou, e aliás apenas um dia antes se operasse a caducidade da revogada (já que também o Congresso Nacional não a chancelou) – Não bastasse, em direito previdenciário, vigora o princípio da proteção, devendo ser adotada a interpretação mais favorável ao segurado, aplicando-se a lei mais benéfica, ainda que com eficácia superveniente ao fato gerador do benefício – Peculiaridade do caso e inaplicabilidade do brocardo tempus regit actum – Idêntica questão na Justiça do Trabalho -- Boa-fé objetiva que deve ser respeitada em todas as relações jurídicas, inclusive entre segurado e previdência, a obstar a exclusão temporária da equiparação do acidente de trajeto como acidente do trabalho.

MÉRITO - SUPERADA A QUESTÃO PREJUDICIAL, PASSA-SE À APRECIAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – MEMBRO INFERIOR DIREITO – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão no membro inferior direito, suprimindo temporariamente sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com o acidente de trajeto, é devido o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

D.I.B. fixada no dia seguinte ao da indevida alta médica (27.08.2021).

D.C.B. – Conforme estimativa do laudo pericial, benefício que deve ser mantido, pelo menos, até 06.07.2023.

JUROS MORATÓRIOS – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (11.03.2023), em conformidade com a Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. – Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

Preliminar afastada – Sentença de improcedência reformada – Recurso do obreiro provido para deferir o auxílio-doença.